Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-56.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-56.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES SOUZA NEVES - CPF: 019.960.051-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC/2015, em razão da inércia processual.

II.
Questão em discussão
2. Discute-se a validade da intimação eletrônica como forma de intimação pessoal de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico, bem como a existência ou não de nulidade processual decorrente da alegada ausência de intimação pessoal por AR.

III.
Razões de decidir
3. Nos termos do art. 246, § 1o, e do art. 270 do CPC/2015, as intimações eletrônicas realizadas em processos digitais equivalem à intimação pessoal para todos os efeitos legais.
4. A Cooperativa de Crédito, na condição de pessoa jurídica cadastrada no sistema eletrônico, tem o dever de monitorar suas comunicações processuais, sendo desnecessária intimação por AR.
5. O abandono do processo, mesmo após intimação válida, justifica a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/2015.
6. A decisão recorrida observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, não configurando nulidade processual ou cerceamento de defesa.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A intimação eletrônica realizada a pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico é válida como intimação pessoal para todos os fins legais, dispensando intimação por AR."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 246, § 1o; 270; 485, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:

1.

TJDFT, Acórdão 1362131, 00135189720148070001, Rel. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 04/08/2021.

2.

TJDFT, Acórdão 1604283, 07115857720218070009, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 10/08/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde M, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação monitória,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia processual da parte autora.

A Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando, não configuraria desídia processual de sua parte, pois a intimação será pessoal por carta com Aviso De Recebimento, o que não ocorreu no caso.

Ao final, requer o provimento do recurso, para para o fim de declarar a nulidade da sentença ante a ausência de intimação pessoal (Art. 485, § 1o do CPC), considerando, ainda, que tal intimação deve ser pessoal (AR).

A Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde M, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação monitória,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia processual da parte autora.

Denota-se dos autos que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT (apelante) ajuizou ação monitória em face de Felipe Fernandes Souza Neves (apelado) visando à cobrança de saldo devedor decorrente de abertura de crédito mediante Cheque Especial n.o 766769. O montante pleiteado é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), abrangendo limite de crédito, taxas e encargos.

O Juiz de Piso extinguiu a ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, aduzindo que houve inércia da parte autora, em impulsionar o feito, deixando de cumprir atos processuais que lhe competiam
(id.
253658666
)
.

Contra a sentença insurgem-se a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT, pretendendo a reforma da sentença apelada.

No caso em análise, verifica-se que a sentença recorrida declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de impulso processual pela parte autora, ora apelante, após regular intimação.

A apelante sustenta, em síntese, que não houve intimação válida de seu patrono, bem como que seria necessária a intimação pessoal do autor por AR, argumento que busca afastar a presunção de abandono da causa. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, na qualidade de pessoa jurídica cadastrada no sistema processual eletrônico, atua como parceira habilitada para a expedição de comunicações eletrônicas, conforme regulamentado pelo Código de Processo Civil, em especial nos artigos 246, § 1o e 270.

Nos termos do artigo 246, § 1o, do CPC, as empresas públicas e privadas, bem como as pessoas jurídicas de direito público e privado que possuem cadastro no sistema eletrônico, estão obrigadas a manter seus dados atualizados, responsabilizando-se pelo acompanhamento processual e pelo recebimento das comunicações judiciais por meio eletrônico. Nesse sentido, a apelante, ao aderir à plataforma digital, assumiu expressamente o ônus de monitorar suas intimações no sistema eletrônico, devendo zelar pelo regular andamento processual.

No caso dos autos, verifica-se que todas as intimações pertinentes ao processo foram devidamente encaminhadas à parte autora por meio eletrônico. Não se verifica qualquer indício de falha ou irregularidade na comunicação processual que pudesse invalidar o ato ou ensejar a alegação de nulidade.

Ainda que se cogitasse a necessidade de intimação pessoal da parte autora, tal exigência não se aplicaria ao presente caso, uma vez que a intimação dirigida à pessoa jurídica cadastrada como parceira eletrônica supre os requisitos legais e se equipara, para todos os fins, à intimação pessoal, nos termos do artigo 270 do CPC. Assim, a alegação de nulidade por cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal revela-se infundada.

Deve-se ressaltar, também, que o processo não pode permanecer indefinidamente paralisado, aguardando providências da parte autora. A inércia verificada, mesmo após a intimação eletrônica válida, evidencia a falta de interesse na continuidade do feito, ensejando a aplicação do disposto no artigo 485, inciso III, do CPC, que autoriza a extinção do processo por abandono da causa.

Por fim, é oportuno destacar que a extinção do processo, no presente caso, não constitui decisão surpresa ou violação ao princípio do contraditório, uma vez que houve prévia advertência sobre as consequências do não cumprimento da ordem judicial, em conformidade com o artigo 10 do CPC.

Dessa forma, restando comprovada a regular intimação da parte autora, bem como configurada a sua omissão no impulso processual necessário para o andamento do feito, não há que se falar em nulidade processual ou em necessidade de reabertura da instrução.

A respeito da intimação pessoal, via sistema, do parceiro de expedição eletrônica, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUTOR E ADVOGADO. EFETIVAÇÃO. CIÊNCIA. REGISTRO NOS EXPEDIENTES DO SISTEMA PJe. ARTIGO
485
, INCISO
III
E
§ 1o
, DO
CPC
. OBSERVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ABANDONO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO EFETIVO. NÃO CABIMENTO DOS HONORÁRIOS. 1. Não há que se falar em ausência de intimação pessoal do autor e de seu advogado, por meio de publicação em Diário Oficial Eletrônico, quando foi registrada ciência dos atos processuais no PJe e foram enviados eletronicamente a decisão ao autor parceiro, para que promovesse o andamento do feito em cinco dias, em observação às disposições do
CPC
, em seu art.
246
,
§§ 1o
e
2o
e do art. 5o, § 2o, da Portaria GC 160/2017. 2. Preenchidos os requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa (art.
485
, inciso
III
e § 1o, do
CPC/15
), quais sejam, a inércia da parte quanto ao chamamento judicial, após a intimação do advogado e a intimação pessoal do autor por meio de ciência registrada no Sistema de Processo Judicial eletrônico e envio eletrônico da decisão, nenhuma censura há que se fazer à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 3. (...) 6. Recursos conhecidos e desprovidos.(Acórdão 1362131,
00135189720148070001
, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PROCESSO PARALISADO POR MAIS DE 30 DIAS. PRAZO CERTIFICADO NOS AUTOS. ABANDONO. ART.
485
,
III
,
CPC
. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA VIA PJE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. A inércia da parte autora em cumprir a determinação de recolhimento das custas para viabilizar o cumprimento da diligência representa inércia processual, abandono, nos termos do art.
485
,
III
, do
CPC
. 2. A paralisação do processo por mais de 30 dias caracteriza-se por abandono processual, e, nesses casos, deve a parte ser "intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias", na forma do
§ 1o
do art.
485
do
CPC
, o que ocorreu na hipótese dos autos. 3. As intimações realizadas via sistema, nos moldes previstos no art.
5o
,
§ 6o
, da Lei no
11.419
/2006 e da Portaria GC 160 do TJDFT, são consideradas pessoais e suficientes para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1604283,
07115857720218070009
, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EMPRESA PRIVADA CADASTRADA NO SISTEMA DE PROCESSO EM AUTOS ELETRÔNICOS. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL "VIA SISTEMA". ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. INÉRCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.RECURSO DESPROVIDO. 1. Foram devidamente observados os requisitos necessários para a extinção do processo, sem resolução do mérito, na forma prevista no artigo
485
, inciso
III
, do
Código de Processo Civil
, em especial a intimação pessoal da parte autora para promover para promover os atos e diligências que lhe competia. 2. Verificado que a instituição financeira autora encontra-se devidamente cadastrada como parceira de expedição eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios, na forma prevista na a Portaria GC n. 160/2017, deve ser considerada lícita a sua intimação pessoal realizada "via sistema". 3. As intimações realizadas na forma eletrônica serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais e não há falar em necessidade de publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico, tampouco em intimação pessoal quando a parte é pessoa jurídica cadastrada no sistema de recebimento eletrônico de citações e intimações e teve intimação via expedição eletrônica a ela dirigida. 4. Atendidos os requisitos previstos no
Có
digo de Processo Civil
(artigo 485, inciso III e § 1o), mostra-se cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, quando o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover o andamento do feito no prazo de 30 dias. 5. Recurso conhecido e Desprovido. (Acórdão 1439421,
07266191920218070001
, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 29/7/2022.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025